Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PRIVADA. PACIENTE ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO CUSTEIO. DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL ATÉ A EFETIVA ALTA DA UTI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após declarar a superveniente perda parcial do objeto relativo ao pedido de transferência da parte autora para UTI da rede pública, julgou improcedente o pedido para que fosse imputado ao Distrito Federal o pagamento das despesas contraídas pela parte autora junto ao hospital particular.
II. A tese recursal enfrenta os fundamentos da sentença, demonstrando a insurgência quanto a improcedência do pleito para que a parte ré fosse responsabilizada pelo pagamento das despesas realizadas no hospital particular, eis que argumenta pela responsabilidade estatal desde o momento da ciência de que a parte autora necessitava de vaga em UTI até a sua efetiva alta. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
III. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde.
IV. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestadas pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
V. No caso concreto, verifica-se que a parte autora, no dia 05.07.2020, compareceu a um hospital da rede privada e precisou de internação em leito de UTI. No mesmo dia, foi deferida às 19:12hs a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a transferência da parte autora para o leito público de UTI ou para que, na situação de inexistência de vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, este providenciasse a sua internação em nosocômio particular, arcando com o necessário e adequado tratamento médico, sendo a Central de Regulação de Leitos de UTI intimada daquela decisão às 20:17hs do mesmo dia.
VI. Consoante precedentes do e. TJDFT, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Assim, a partir do dia 05/07/2020 às 20:17hs o DISTRITO FEDERAL deve responder pelas despesas de internação da parte autora até a sua efetiva alta da UTI que, conforme noticiado no ofício ID 20959239, ocorreu no dia 08/07/2020 às 17:02hs.
VII. Não tendo ocorrido a prestação do serviço de saúde no tempo oportuno, deve o ente público custear as despesas tal como realizadas, não sendo o caso de se aplicar a Tabela do SUS porque o serviço não foi prestado em razão de convênio com o Sistema Único de Saúde.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos custos do tratamento médico dispensado à parte autora na UTI do Hospital Santa Helena desde o dia 05/07/2020 às 20:17hs até a sua efetiva alta da UTI – 08/07/2020 às 17:02hs, mantendo-se os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.